Tribunal: CARF
Processo: 15504.721069/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721069/2019-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.493 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
O inconformismo da parte sucumbente não se confunde com a caracterização
de omissão no aresto recorrido; esta, atrelada à existência de alegação recursal
sobre a qual a turma julgadora não se pronunciou, nos termos dos arts. 65 do
RICARF e 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
embargos, uma vez que não foi reconhecida a omissão alegada. Vencido o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira, que votou por acolher os embargos, reconhecendo a presença de omissão
na decisão embargada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN (fls. 8.862 a 8.866) sob o fundamento de omissão no Acórdão embargado no
tocante ao argumento de “falta de comprovação da aferição das informações pertinentes ao
acordado” (fl. 8.864).
Na sessão de 10 de maio de 2021, esta Turma Julgadora conheceu do recurso
voluntário da contribuinte e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721069/2019-95
Fl. 8876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721069/2019-95

art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Foram
vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira, que deram provimento parcial ao recurso apenas para excluir da
base de cálculo do lançamento as verbas intituladas “gratificação anual” e “média da gratificação
anual”, e vencido o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao recurso
(Acórdão no 2402-009.827 – fls. 8.824 a 8.860).
Em grau de juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos pelo ilustre
Presidente desta Turma Julgadora para apreciação e saneamento da omissão apontada (fls. 8.870
a 8.874).
Os autos vieram a julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os embargos de declaração atendem aos pressupostos preliminares, legitimidade
do embargante e tempestividade, o que viabiliza o seu exame.

Das alegações recursais
1. Do cabimento dos embargos de declaração
Nos termos do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
alterada pela Portaria MF no 39, de 2016, os embargos de declaração são cabíveis quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, de 16 de março de 2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e; corrigir erro
material – art. 1.022.
O inconformismo da parte embargante, contudo, não se confunde com a
existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Disto, passo à análise da demonstração do vício de omissão na decisão
embargada.
2. Da demonstração do vício de omissão
A embargante aponta a existência de omissão no aresto embargado por ausência
de análise, por esta Turma, de argumento apto a descaracterizar a natureza da verba paga a título
de PLR, consistente na falta de comprovação da aferição das informações pertinentes ao
acordado.
A embargante se pronuncia nos termos abaixo replicados:
Fl. 8877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721069/2019-95

Entendeu o colegiado que as verbas pagas estão em consonância com a legislação
atinente à matéria, na medida em que a Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a
assinatura dos acordos de PLR, tampouco exige que seja veiculado no ano
imediatamente anterior ao exercício no qual serão apuradas as metas.
Contudo, há outra irregularidade suscitada no lançamento que não foi devidamente
apreciada pelo colegiado do CARF relativa à falta de comprovação da aferição das
informações pertinentes ao acordado, violação expressa à legislação e indicada no
Termo de Verificação Fiscal, nos seguintes termos:
71. Sendo assim, os pagamentos efetuados pela empresa a seus empregados, a título de
“Participação nos Lucros ou Resultados”, face à ausência de comprovação de
programas de metas, resultados e prazos pactuados previamente, BEM COMO DA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
AFERIÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
PERTINENTES AO ACORDADO, não se enquadram no previsto no art. 214, § 9o,
inciso X do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06 de maio de 1999.
72. Por todo o exposto, tem-se configurado que, os benefícios concedidos aos seus
trabalhadores, por estar em desacordo com a legislação pertinente, integram os
salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos, conforme art. 214, § 10 do já
citado Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de
06/05/1999, não havendo motivos que justifiquem a não incidência das contribuições
sociais sobre os mesmos.
Com efeito, um dos pontos controvertidos em relação à incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de PLR diz respeito ao descumprimento
da exigência de aferição das regras dispostas no acordo, nos termos do art. 2o, §1o,
da Lei 10.101/00, que dispõe:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios
e condições: [...]
Para a União (Fazenda Nacional) tal apreciação é extremamente relevante uma vez que
as regras dispostas na Lei no 10.101/00 são cumulativas e a violação a uma exigência já
é suficiente para manutenção da autuação.
Destaque-se que o cumprimento da referida exigência deve ser devidamente
demonstrado pela empresa, pois indica que as regras dispostas no acordo foram
observadas pelas partes, evidenciando que o respectivo estímulo se concretizou, fazendo
jus, assim, à isenção tributária.
Tendo em vista tratar-se de questão relevante para o deslinde da lide, imprescindível
que haja manifestação do colegiado acerca o tema.
A Lei no 10.101, de 19/12/2000 - comando normativo específico que regula a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa - dispõe que essa a será
objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
paritária, convenção ou acordo coletivo – art. 2o, caput, incisos I e II.
Fl. 8878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721069/2019-95

O instrumento decorrente desta negociação tem como requisitos ter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: i) índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa; ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente. Essa é a redação ipsis litteris do § 1o, incisos I e II, do art. 2o do Diploma legal
acima citado1.
Em que pese a menção da embargante aos termos constantes no Termo de
Verificação Fiscal, fato é que as considerações relacionadas aos mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento acordado não foram trazidas para análise no julgamento
do recurso voluntário.
Nesse sentido, observa-se o disposto no voto vencido proferido pelo ilustre
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem que assim dispôs (fl. 8.838):
O fato de o acordo da filial de João Monlevade haver sido firmado com o sindicato da
categoria e não com uma comissão de empregados não altera a conclusão fiscal, cuja
motivação para a autuação fora “a ausência de comprovação de programas de metas,
resultados e prazos pactuados previamente, bem como a falta de comprovação da
aferição das informações pertinentes ao acordado” (§ 71 do Termo de Verificação
Fiscal).
i) Ao tratar das metas globais adotadas, a Fiscalização considera que
“evidentemente, tais metas globais vão medir o desempenho corporativo que
dependerá não só do esforço da unidade Cariacica em questão, mas de todos os
outros setores, unidades e empregados da companhia, e, ainda, das condições do
mercado, da economia global, do desempenho dos concorrentes etc”.
A Lei 10.101/00 não obriga que sejam adotadas metas específicas, locais, por equipes
de empregados ou individuais. É a própria empresa que, considerando a importância de
aumentar a produtividade dos empregados e torná-los ainda mais conectados aos
objetivos empresariais, promove ainda a negociação de metas locais e/ou individuais, as
quais possibilitarão maior crescimento e desenvolvimento das unidades produtivas;
ii) Assim como apontou o fiscal, “as metas locais são estabelecidas como uma de
‘mapa’ para que os trabalhadores saibam exatamente onde devem direcionar o seu
esforço pessoal para que atuando nas metas de interesse da companhia tenha o seu
esforço adicional recompensado com a participação nos lucros da mesma”.
Portanto, é com base nas palavras do próprio fiscal que se conclui que, apesar do acerto
e suficiência das metas gerais, não se pode ainda desconsiderar a relevância das metas
locais adotadas, salutares para a efetiva integração e cumprimento dos objetivos
propostos pela PLR. Nesse sentido, reforça-se o absurdo da desconsideração do
processo de negociação das metas locais e a validade destas com base na simples
alegação sobre a data de fechamento do acordo.

1 Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Fl. 8879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721069/2019-95

Aqui, a fiscalização traçou diferenças entre metas gerais e locais a título ilustrativo sem
que isto repercutisse na motivação do auto de infração.
Relevante destacar a incongruência existente na argumentação do contribuinte ante o
fato oponível: não houve invalidação ou desconsideração da negociação das metas
locais, mas apenas que estas não foram acordadas previamente como exigido pela Lei no
10.101/2000, daí demandando a lavratura do auto de infração.
E, às fls. 8.853, o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem assim conclui:
Deve ser entendida como pactuado previamente o acordo de PLR assinado antes da data
em que os empregados devem iniciar o cumprimento das metas nele estabelecidas, ou
seja, o exercício, conforme também estabelecido no § 57 do Termo de Verificação
Fiscal.
Quanto às alegações subsidiárias e esparsas contra à decisão de primeira instância, estas
foram discutidas durante a análise da questão preliminar, por sua relação intrínseca com
a metodologia adotada pela fiscalização.
Assim, correta a autuação fiscal de contribuição previdenciária sobre o PLR.
No caso, a Fiscalização glosou os valores sob o fundamento de ausência de
pactuação prévia das metas e resultados estipulados, a saber: suposta ausência de comprovação
da negociação e divulgação prévia das metas e resultados a serem alcançados pelos empregados
no exercício.
Nessa mesma linha de raciocínio foi o pronunciamento exposto pela DRJ ao
julgar a impugnação da parte embargada. Veja-se:
Nessa toada, a defesa alega que a burocracia das negociações impossibilita, em muitos
casos, o fechamento dos acordos anteriormente ao início do exercício ao qual será
aplicado, contudo, as tratativas iniciam assim que o exercício se inicia; não há previsão
legal para que a pactuação prévia ocorra antes do início do exercício, tratando-se de
uma interpretação subjetiva e restritiva do fiscal; as metas contratadas são previamente
conhecidas pelos empregados e os instrumentos de negociação se revelam efetivos
meios de integração entre o trabalho e o capital, tal como deve ser o instituto da PLR.
Entretanto, a autoridade lançadora analisou exaustivamente a documentação que teria
sido utilizada como base para o pagamento da intitulada “participação nos lucros ou
resultados” e as conclusões e apontamentos foram relatadas minuciosamente nos
parágrafos 30 a 76 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 51/60). Em resumo, aduz que
foram descumpridos os seguintes aspectos legais: ausência de comprovação de
programas de metas, resultados e prazos pactuados previamente, bem como da falta de
comprovação da aferição das informações pertinentes ao acordado (parágrafo 71, fl. 59).
Cotejando o que fora relatado pela autoridade fiscal (parágrafos 30 a 76 do Termo de
Verificação Fiscal - fls. 51/60) e as contrarrazões apresentadas pela impugnante (item 7
da Impugnação - fls. 7.756/7.785), por maior esforço que a defesa faça para defender a
legitimidade dos documentos/procedimentos, resta evidente que os valores pagos ou
creditados, pela impugnante, a título de PLR, aos segurados empregados a seu serviço,
foram efetuados em desacordo com a Lei n.o 10.101/2000.
Ora, satisfeito o seu conceito jurídico, a PLR deve ser um recurso extra que é pago ao
empregado em virtude da obtenção de um ganho de produtividade que empregador e
empregado, previamente, se comprometeram a alcançar. No entanto, a tal PLR
promovida pela autuada coaduna-se como reposição do valor real do salário, ou parte
dele, ao não cumprimento dos encargos sociais correspondentes, em face da ausência de
comprovação de programas de metas, resultados e prazos pactuados previamente, bem
como da falta de comprovação da aferição das informações pertinentes ao acordado.
Especificamente, em relação à pactuação prévia, defende que à época dos fatos, praticou
os atos e celebrou os negócios jurídicos com base no entendimento adotado pelos
órgãos administrativos no tempo do fato. Contudo, não é este o entendimento
Fl. 8880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721069/2019-95

administrativo. A inexistência de acordo prévio à aquisição do direito, para pagamento
de participação nos lucros e resultados, desatende ao art. 2o da Lei no 10.101/2000,
fazendo com que incidam contribuições sociais sobre a verba em comento.
Vejamos a orientação da Coordenação-Geral de Tributação - Cosit no tocante ao
momento em que as regras, metas ou condições podem ser estabelecidas, exarada por
meio da Nota Cosit no 89, de 11 de junho de 2012, onde restaram esclarecidos alguns
pontos sobre à não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas pagas a
título de participação nos lucros ou resultados da Empresa (PLR):
17. No que se refere ao momento de fixação das regras, não há qualquer dúvida de que
estas devem ser estabelecidas antes da data em que os empregados devem iniciar
seu cumprimento e não apenas antes da data do pagamento da PLR. A razão é óbvia,
não é possível estabelecer condições para o passado, nem tem qualquer serventia
estabelecer regras ou condições para alcançar resultados já conhecidos, uma vez que,
práticas desta natureza não atendem aos objetivos da lei. O inciso II do § 1o do art. 2o
dispõe expressamente que os programas de metas, resultados e prazos, devem ser
pactuados previamente, o que afasta qualquer dúvida sobre este ponto da matéria.
18. Assim, os acordos para pagamento imediato de PLR, como aqueles feitos para evitar
ou interromper greves, são em si incompatíveis com o atendimento das regras da lei e,
portanto, a natureza remuneratória dos valores pagos não está afastada.
19. Pela leitura dos dispositivos da lei, depreende-se que a PLR deve ser implementada
de forma planejada, de modo que haja tempo adequado para que sejam atendidas todas
as exigências da lei, não pode ser utilizada como solução de última hora ou
simplesmente ser invocada para deixar de pagar as contribuições previdenciárias e
outros direitos trabalhistas, fato este que constitui burla ou desvirtuamento da lei, o que
não pode ser admitido nem pelo fisco, nem pelos trabalhadores e respectivos sindicatos.
20. O § 1o do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, dispõe claramente que as regras para o
pagamento da PLR devem constar do documento que a estabelece. Desta forma, na
hipótese de haver outro documento detalhando as regras, ele fará parte integrante do
primeiro instrumento e, da mesma forma que este, aquele também deve ser celebrado
antes do início do cumprimento das condições para a PLR. Após o início do período de
cumprimento das regras, só é possível admitir eventual ajuste, dependendo da
justificativa apresentada, quando da análise do caso concreto. (grifei)
(...)
Da leitura da peça contestatória, evidencia-se que os acordos em análise foram
assinados dentro do exercício de apuração da PLR. Mesmo que a autuada defenda que
todos foram efetuados em período hábil à aferição das metas e resultados contratados, a
fixação não ocorreu antes da data em que os empregados deveriam iniciar o seu
cumprimento. Muito antes, ao contrário, a defesa sustenta que:
Assim que o exercício se inicia, a empresa dá início as tratativas da PLR, com a
divulgação das eleições para formação da comissão que irá estipular as metas e demais
regras, conforme comprovam os documentos em anexo (doc. 07) e, até a efetiva
assinatura do acordo, inúmeras reuniões são celebradas pela comissão escolhida visando
a estruturação do plano de metas, consoante comprovam os documentos juntados pelo
fiscal (fls. 7418, 7423-7430, 7461-7472, 7475-7479,
7483) e ainda trazidos ao feito (doc. 08).
Assim, não foram preenchidos todos os requisitos previstos na forma da Lei n.o
10.101/2000, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
Pelo exposto, a natureza remuneratória da parcela, ainda que denominada PLR, não é
afastada, pelo que há incidência da contribuição previdenciária para o RGPS. Assim,
tais verbas não aproveitam a isenção estabelecida no parágrafo 9.o, alínea “j”, do artigo
28 da Lei n.o 8.212/1991, integrando a base de cálculo (salário-de-contribuição) das
contribuições previdenciárias patronais, objeto do presente lançamento.
Fl. 8881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721069/2019-95

Pois bem.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/722, é
permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo
quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado
ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes dos
autos, em um todo harmônico.
Verifica-se que, no caso, a decisão embargada não silenciou sobre a matéria
apontada como omitida pela embargante, tendo sido examinadas todas as questões necessárias
para a resolução da controvérsia.
A matéria foi tratada de forma fundamentada, não há omissão, nem contradição,
sendo manifesta a pretensão de rediscutir a matéria, uma vez que o aresto está fundamentado
mas, em sentido contrário aos interesses da embargante.
Conforme ensinamento de Elpídio Donizetti, os “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada , isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
acórdão” 3.
Ademais, “há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto
controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. (...) A omissão constitui
negativa de entrega da prestação jurisdicional” 4, o que não ocorreu no presente caso.
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, por sua vez, assim conceituam a
omissão para fins de oposição de embargos de declaração:
A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o
juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte
expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de
decidila ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é
completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando
a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não
tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio,
dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os
EmbDcl porque não houve omissão. A novidade do atual CPC é a previsão expressa de
duas hipóteses específicas de omissão, constantes do CPC 1022 par.ún. 5
No caso, não se constata vício de omissão na decisão embargada, mas, sim,
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. Tal pretensão, contudo, não
autoriza a via dos aclaratórios.

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
3 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
4 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
5 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 3. Ed. São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2.257.
Fl. 8882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721069/2019-95

Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando os vícios alegados de
omissão e contradição não são verificados. O inconformismo da parte com o resultado do
julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 8883
DF CARF MF
Documento nato-digital